Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705547-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERSON LELES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 182417100 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Gerson Leles Ferreira, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper e no sistema Infoseg, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), além de consulta à ferramenta INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para realizar busca de vínculos PIS/PASEP do executado. Embora a ferramenta SNIPER tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mais, o sistema INFOSEG não se presta para localização de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício do executado. Nesse sentido, manifestou-se o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFONSEG. CONSULTA DE BENS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O sistema Infoseg não se presta, a priori, para encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício, como pretende o agravante. Em verdade, o referido sistema é normalmente utilizado pelo Poder Judiciário, na seara cível, para encontrar o endereço atualizado das partes. 3. Os dados disponibilizados pelo sistema Infoseg, a respeito de veículos e com relação a base de dados da Receita Federal, são os mesmos já obtidos por meio das pesquisas realizadas de ofício pelo Juízo a quo (Renajud e Infojud). Nesse diapasão, a pesquisa pretendida pelo agravante não se mostra útil a hipótese em apreço. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1697735, 07030918520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 64033825, que determinou a suspensão até 27/05/2021 (cédula de crédito bancário - ID 11937991). Publique-se. Em razões recursais (Id 55804865), o agravante sustenta que, na instância de origem, foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de pesquisa extrajudicial perante os Cartórios de Registro de Imóveis, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas. Após solicitação de suspensão do feito pelo prazo de um ano, o agravante solicitou a renovação das pesquisas por duas vezes, mas todas retornaram sem êxito. Relata, ainda, a realização de mais uma pesquisa no RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, mas que apenas esta última resultou parcialmente frutífera, com o bloqueio de valor irrisório e insuficiente para quitar o débito. Diante disso, o agravante solicitou a realização de pesquisas ao Sniper e ao INFOSEG, que foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau. Defende que “a pesquisa requerida pelo Agravante junto ao sistema SNIPER é admitida, cabível e totalmente efetiva para o caso concreto, pois esse sistema, além de conseguir apurar eventual ocultação bens por parte do Agravado, deve ser usado em razão das já citadas pesquisas infrutíferas que foram realizadas junto a outros sistemas conveniados ao juízo”. Aduz que, quanto ao pedido de pesquisa ao INFOSEG, se fosse encontrado nas pesquisas vínculo empregatício ativo do agravado, tal feito poderia ocasionar um eventual pedido de penhora sobre os vencimentos do agravado. Afirma estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar a fim de que ocorra o deferimento do pedido de realização de pesquisa em nome do Agravado junto ao sistema SNIPER, bem como a realização da pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para que seja feita consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo do Agravado Gerson; 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja deferida a realização da pesquisa SNIPER bem como da pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para que seja feita consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo do Agravado Gerson Leles Ferreira e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido; 5) que todas as publicações e intimações sejam feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado, Dr. José Walter de Sousa Filho (OAB/DF 3.394), sob pena de nulidade, nos termos do §5o, artigo 272 do CPC. Preparo regular (Id 55804876). É o relato do necessário. Decido. 1. Pesquisa pelo sistema Sniper Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa no sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, notadamente pela implementação da nova funcionalidade. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato .pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações. Benefícios do Sniper Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro). Público-alvo O acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Parcerias O Sniper integra o portfólio de mais de 40 projetos do Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro. O programa conta, ainda, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Vale observar, no caso, que a pesquisa realizada pelos sistemas Renajud (Ids 18983603, 18983609, 18983620, 164319507, 110530522 e 178307055 do processo de referência), Bacenjud (Id 18983561 do processo de referência), Sisbajud (Id 110383997, 172925236 do processo de referência) e Infojud (Id 110530521 do processo de origem), bem como as diligências junto à ERIDF (Id 18983597, 110530520 165836458 do processo de referência) restaram infrutíferas, à exceção da pesquisa realizada no Sisbajud, que bloqueou o valor de R$ 504,85 (quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), bem inferior ao montante total da dívida, de R$ 107.214,66 (cento e sete mil, duzentos e catorze reais e sessenta e seis centavos) (Id 164209660 do processo de origem). Sendo assim, a agilidade conferida pelo Sniper justifica, ao, menos na primeira tentativa, a pesquisa ora vindicada. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel Sniper, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome dos agravados, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. Essa percepção justifica a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa ora almejada. Destaco que este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre a teleologia e utilização das ferramentas postas à disposição do juízo, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/3/2023). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1691877, 07045684620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. I - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. II - Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa ao sistema Sniper. Reformada a r. decisão. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1692023, 07051374720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 4. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1684717, 07036200720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 28/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 3. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 4. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1689506, 07371356720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. APELO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER por falta de disponibilidade da ferramenta ao Juízo. 1.2. Em suas razões, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa de bens do devedor pela ferramenta denominada "SNIPER", ao argumento de que a pesquisa pelo sistema já estaria implementada desde o início do mês de outubro de 2022 e que o cadastro na plataforma por parte do magistrado é simples e rápido. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.1. Precedente: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688682, 07414590320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) Reconhecida a possibilidade da pesquisa de ativos no sistema Sniper, na tentativa de localização de patrimônio em nome do executado, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de decretação da prescrição intercorrente. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. 2. Pesquisa no sistema Infoseg Além de requerer a pesquisa no sistema Sniper, o agravante requer a utilização do Infoseg, com vistas a identificar eventual vínculo empregatício do Executado. Quanto a este último pedido, entendo que não assiste razão ao agravante, na medida em que as informações prestadas não ostentam utilidade para o processo de execução, porque a eventual localização de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial. Esse não é o caso dos autos. É certo que o STJ, definiu que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, mesmo fora das hipóteses do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entretanto, como não existem nos autos elementos quanto à situação patrimonial do agravado, a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED -, (...). SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CADASTROS ACESSÍVEIS À PARTE. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. (...) 5. Em que pese a alegação de esgotamento dos meios usuais para localização de bens penhoráveis, releva ressaltar que em momento algum se justificou a necessidade de intervenção do Judiciário na busca pretendida ou prova das diligências que cabiam ao interessado. Se existem cadastros com informações de eventuais bens de pessoas e eles forem acessíveis à parte mediante o pagamento dos emolumentos, salvo no caso de parte beneficiária da justiça gratuita, caberá ao credor diligenciar pessoalmente pela informação que pretende obter. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618084, 07193846720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS (CAGED) E AOS BANCOS DE DADOS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. (...) 3. No caso dos autos a consulta ao CAGED e aos bancos de dados do INSS não deve ser admitida, pois não é possível a cisão da satisfação dos valores exequendos, isto é, não é possível que o advogado receba primeiro o seu crédito em detrimento do crédito do cliente. 3.1. Os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, não podendo sua satisfação preceder à do crédito principal. 4. Inadmite-se, igualmente, o envio de ofícios para consulta ao CAGED e ao INSS, pois a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. no 1.815.055/SP, decidiu que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios. 4.1. Constatada a impenhorabilidade, no caso dos autos, de eventuais salários e proventos de aposentadoria, mostra-se inútil a consulta pleiteada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1440889, 07381882020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade. 2. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. 3. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime. (Acórdão 1433654, 07039261020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Portanto, conforme consta do art. 370, do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que ocorre com o pedido de pesquisa de vínculo empregatício via Infoseg, quando, como acontece no caso dos autos, a execução não se adéqua às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. Diante das considerações feitas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa nos sistemas Sniper na tentativa de localização de bens em nome do agravado. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora